Tribunal: TJDFT
Processo: 0789209-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTICIPAÇÃO DO RÉU EM SEGUNDO GRAU. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 485, I, e 486, § 1o, do CPC. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, embora tenha apresentado contrarrazões à apelação e participado da relação processual em segundo grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando a parte ré apenas integra a relação processual em grau recursal, mediante apresentação de contrarrazões, e o recurso de apelação é desprovido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC, quando houver omissão no acórdão a respeito de ponto que deveria ter sido enfrentado, como no caso da fixação de honorários advocatícios.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, quando há angularização da relação processual no segundo grau — por meio da citação da parte ré e da apresentação de contrarrazões à apelação —, impõe-se a condenação do apelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a extinção da ação tenha ocorrido por indeferimento da petição inicial.
5. A manutenção do acórdão sem a fixação da verba honorária configuraria omissão relevante, passível de correção por meio de embargos com efeitos modificativos.
6. Em razão da baixa complexidade da causa e da atuação limitada da parte embargante à fase recursal, a fixação dos honorários por equidade revela-se medida adequada, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.
2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência quando a parte ré integra a relação processual apenas em segundo grau, mediante apresentação de contrarrazões à apelação que é desprovida.
3. A fixação de honorários por equidade é admissível quando o feito ostenta baixa complexidade e atuação restrita da parte vencedora.